Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704113-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PLANO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Não obstante as alegações externadas pelas agravantes no pedido de reconsideração, estas não se mostram aptas a demonstrar que a decisão que indeferiu o pedido liminar foi equivocada ou padece de vício de qualquer espécie, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos. Intime-se para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator